Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-65.2011.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
IMPETRANTE(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT

IMPETRADO:

EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

LITISCONSORTE(S):

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

Vistos etc.
Ressalto, de início, que o feito foi a mim redistribuído somente em 27/01/2021.
Considerando tratar-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE DE CLÁUDIA
no ano de 2011, ou seja, passados mais de 10 (dez) anos, intime-se o impetrante para que manifeste sobre o interesse no julgamento do presente feito, bem como possível perda do objeto da presente ação.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora